Tribunal: TJBA
Processo: 8000728-20.2024.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000728-20.2024.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

APELADO: AGROLIZ - SOCIEDADE AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
VANESKA PIRES DOURADO PINHO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. ENTREGA DE DUT E BAIXA DE GRAVAME. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. JUROS DE MORA. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por pessoa jurídica arrendatária, confirmando tutela provisória para determinar a baixa de gravame e a entrega da documentação necessária à transferência de veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil, sob pena de multa diária, e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O apelante requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, o afastamento ou redução dos danos morais, a redução da multa cominatória, a aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos encargos moratórios e o afastamento dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há seis questões em discussão: (i) saber se a revelia do banco impede a análise das teses jurídicas suscitadas na apelação; (ii) saber se, quitado o contrato de arrendamento mercantil, compete à instituição financeira viabilizar a transferência do veículo, mediante baixa do gravame e entrega do DUT ou documento equivalente; (iii) saber se a demora e os entraves documentais configuram dano moral indenizável à pessoa jurídica; (iv) saber se os juros de mora devem observar o regime da Lei nº 14.905/2024; (v) saber se a multa cominatória fixada na sentença é proporcional; e (vi) saber se são cabíveis o afastamento ou a majoração dos honorários advocatícios e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, nos termos do art. 344 do CPC, mas não impede o réu revel de discutir, em apelação, as consequências jurídicas atribuídas aos fatos reconhecidos, em razão do efeito devolutivo do recurso.

Quitado o contrato de arrendamento mercantil e exercida a opção de compra, incumbe à instituição financeira arrendadora adotar as providências necessárias à regularização da propriedade do veículo. A simples alegação de baixa sistêmica do gravame não comprova a entrega do DUT assinado nem dos demais documentos indispensáveis à transferência perante o órgão de trânsito.

A documentação dos autos demonstra a quitação do contrato, a permanência de entraves registrais e documentais e as tentativas administrativas frustradas da apelada. A inércia da instituição financeira configura inadimplemento contratual apto a justificar a obrigação de fazer imposta na sentença.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando atingida sua honra objetiva. No caso, o dano não decorre de presunção automática, mas das circunstâncias concretas: longa demora na regularização do veículo, impossibilidade prática de transferência ou alienação do bem, sucessivas tratativas administrativas e necessidade de judicialização. O valor de R$ 3.000,00 é proporcional e adequado.

A pretensão de aplicação da Lei nº 14.905/2024 merece acolhimento parcial. Mantém-se a correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, e os juros de mora, a partir da citação, devem observar a taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do CC, correspondente à SELIC deduzida do IPCA apurado no mesmo período, vedada a cumulação indevida de encargos e observado o piso zero do art. 406, § 3º, do CC.

A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, é proporcional à natureza da obrigação, ao tempo de resistência administrativa e ao porte econômico do devedor, sem prejuízo de eventual revisão superveniente na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

Mantida a procedência substancial dos pedidos, subsiste a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença. Não cabe majoração dos honorários recursais, pois houve parcial provimento do recurso, ainda que limitado aos consectários legais. Também não se configura litigância de má-fé, pois o exercício do direito de recorrer, sem prova de conduta dolosa ou abusiva, não se enquadra nas hipóteses do art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais ao regime da Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento: “1. Quitado o contrato de arrendamento mercantil e exercida a opção de compra, compete à instituição financeira arrendadora viabilizar a transferência do veículo, mediante baixa do gravame e entrega do DUT ou documento equivalente. 2. A simples baixa sistêmica do gravame não comprova, por si só, o cumprimento integral da obrigação de regularização documental do veículo. 3. A pessoa jurídica pode ser indenizada por dano moral quando demonstrado abalo à sua honra objetiva ou obstáculo concreto ao regular exercício de sua atividade econômica. 4. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora devem observar a taxa legal do art. 406, § 1º, do Código Civil, correspondente à SELIC deduzida do IPCA, vedada a cumulação indevida de encargos e observado o piso zero previsto no art. 406, § 3º, do Código Civil.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000728-20.2024.8.05.0010, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Andaraí/BA, tendo, como Apelante,
DIBENS LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL
e, como Apelado,
AGROLIZ – SOCIEDADE AGROPECUÁRIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA